Tribunal: TJDFT
Processo: 0711821-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711821-07.2018.8.07.0018 RECORRENTES: RAUL CANAL, LOURDES BENELLI RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DILIGÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE OCORRIDA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação reivindicatória, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito ante a ausência de interesse processual. 1.1. Nesta via recursal, os réus pleiteiam a reforma da sentença no que tange à fixação dos honorários de sucumbência. Asseveram que não deram causa ao ajuizamento da presente ação, nem sequer se justificou a posição deles no polo passivo da demanda. Alegam que jamais se opuseram ao pleito do autor de acessar o imóvel objeto do litígio. Sustentam que a presente demanda não teve qualquer razão de ser. Dessa forma, o ônus de sucumbência deve recair integralmente sobre a parte autora. 2. Não havendo apreciação do mérito da demanda, não resta estabelecida eventual sucumbência e, portanto, a questão dos honorários de sucumbência deve ser dirimida com base no princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à ação deve responder pelas despesas decorrentes dela. 2.1. Em tais casos, é aplicável o §10 do artigo 85 do Código de Processo Civil. “Art. 85 (...) § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.” 2.2. Jurisprudência: “(...) Consoante o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. Extinta a ação sem resolução do mérito, são devidos honorários advocatícios pela parte que motivou a instauração da demanda. (...)” (07090101520208070015, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 3/2/2022.) 3. À vista dos eventos indicados nos autos, resta incontroverso que o ajuizamento da ação foi empreendido por fatos imputáveis aos réus, sendo pertinente atentar que, não fosse a resistência dos apelantes em desocupar o imóvel, em momento pretérito, conforme notificação extrajudicial para desocupação datadas de 15/09/2010 e 16/05/2016, não haveria razão para o ajuizamento da demanda em exame. 3.1. Precedente: "1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou extinto o processo, sem análise do mérito, em face da inexistência de interesse processual. Na oportunidade, condenou-se a parte autora, em virtude do princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 2. Nos casos de perda do objeto, impõe-se ao julgador perquirir sobre quem deu causa à propositura da demanda, nos termos do §10 do artigo 85 do Código de Processo Civil. 3. Conquanto no momento da propositura da ação houvesse, por parte dos autores, interesse processual legitimando o provimento final de mérito, no curso da ação tornou-se patente a possível prejudicialidade do pedido, atraindo para os apelantes os ônus da sucumbência. 4. Recurso conhecido e desprovido. (07410733820208070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 8/8/2022). 4. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 11%, sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC. 5. Apelo improvido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de equívoco na distribuição da verba honorária. Assevera que o valor fixado em seu desfavor é indevido por não ter dado causa ao processo; b) artigo 1.022 do CPC, defendendo que houve omissão do acórdão quanto à ciência dos proprietários em face do suposto esbulho. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “à vista dos eventos indicados nos autos, resta incontroverso que o ajuizamento da ação foi empreendido por fatos imputáveis aos réus, sendo pertinente atentar que, não fosse a resistência dos apelantes em desocupar o imóvel, em momento pretérito, conforme notificação extrajudicial para desocupação datadas de 15/09/2010 e 16/05/2016, não haveria razão para o ajuizamento da demanda em exame.” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 1.022 do CPC, pois “além da ausência de oposição de embargos de declaração na origem, os argumentos que a fundamentam são excessivamente genéricos, inclusive sem indicação clara das teses e dos dispositivos legais que não haveriam sido enfrentados pela Corte de origem, que atrai, por analogia o enunciado da Súmula 284 do STF.” (REsp n. 2.098.063/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010